Tribunal: TJES
Processo: 5006338-03.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006338-03.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: CARTIER HOLDING S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006338-03.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
A
: CARTIER HOLDING S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO NO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de CARTIER HOLDING S.A., no valor de R$ 63.343,28, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, e na aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 são aplicáveis a execuções fiscais cujo valor supera o limite de R$ 10.000,00; e (ii) determinar se a comprovação da adoção das medidas administrativas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal seria imprescindível no caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O montante em discussão, superior a R$ 10.000,00, afasta a aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução CNJ n. 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse processual.

4. A autonomia do ente federado para regulamentar os valores mínimos para propositura de execuções fiscais não é violada pela tese fixada no Tema 1.184, desde que respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade do valor.

5. A demonstração de ineficácia das medidas administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal não é exigível em casos nos quais o crédito exequendo supera o limite estipulado para as execuções fiscais de baixo valor.

6. A extinção do feito pelo juízo de origem desconsiderou o parâmetro objetivo do valor do crédito tributário fixado no item 1 da tese vinculante do Tema 1.184, resultando em decisão inadequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor da causa supera o limite de R$ 10.000,00.

2. A extinção de execução fiscal de crédito tributário superior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual, é inviável, sendo necessária a retomada do feito para prosseguimento regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível n. 5010731-35.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 10347438) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
CARTIER HOLDING S.A.
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor de
CARTIER HOLDING S.A.,
visando a satisfação do crédito tributário materializado na CDA n. 2024/0049769,
no valor de R$ 63.343,28 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais, vinte e oito centavos)
.

Ao conhecer da ação, o magistrado primevo determinou a intimação do exequente
“para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a adoção das providências supracitadas, notadamente no que concerne: 1) a tentativa de notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, e ii) ao prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, supra, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito”
(ID 10347434).

Em atenção ao comando judicial, o exequente apresentou petição ID 10347436, na qual pugnou pela juntada do comprovante de inscrição do executado no SPC/SERASA, ocasião em que apresentou o documento ID 10347437.

Nesse contexto, foi exarada a sentença terminativa objurgada, na qual o magistrado primevo reconheceu que não foram atendidos os pressupostos para prosseguimento da demanda, declarando ainda a ausência do interesse de agir.

Inconformado, em seu recurso, o Apelante sustenta que os documentos em anexo comprovam a inscrição do nome da contribuinte Apelada em cadastro de inadimplentes. Ademais, defende que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral determina a observância da legislação municipal e, no caso concreto, o crédito exequendo supera o valor previsto na lei do Município; razão pela qual devem ser afastadas as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Além disso, afirma que os requisitos da dita resolução restaram atendidos, na medida em que cumpriu o disposto no art. 115, §1º, da Lei Complementar Municipal n. 008/2007.

Pois bem.

A meu ver, o recurso interposto merece provimento por se tratar de execução fiscal com valor a causa superior a R$10.000,00, restando, assim, inviável a extinção do feito com base no tema 1.184 do STF e na resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art.
1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Em evolução, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia municipal, como tenta fazer crer o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
considerando o disposto no art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 127/2021; tese a qual tenta emplacar o Apelante.

Ora, a íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Corroborando o sentido decisório aqui adotado, já se manifestou esta Câmara Cível:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICABILIDADE DA NORMA PRECEDENTE. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. ATO COM FORÇA DE LEI. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese firmada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral se aplica às demandas já em curso quando realizado o julgamento do caso repetitivo; (ii) saber se a extinção da ação com base na Resolução CNJ. 547, notadamente quanto ao valor da causa, viola a autonomia do ente federado municipal; e (iii) saber se os requisitos previstos na Resolução CNJ. 547 restaram atendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme tema n. 1.184 da repercussão geral do STF: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. 4. A tese firmada pelo STF no âmbito do tema n. 1.184 se aplica às execuções fiscais que já tramitavam quando do julgamento do caso repetitivo, o que se depreende (i) da própria redação do item “3” da tese, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança; (ii) da ata de julgamento do recurso de embargos de declaração, pois o STF esclareceu que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento. 5. O caso reclama a análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547; o que não implica violação à autonomia municipal. 6. De acordo com o 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante. Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei.
7. O entendimento firmado pela Corte Suprema não conduz à negação da autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a propositura de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário; privilegiando, assim, o princípio constitucional da eficiência administrativa.
8. No caso concreto, embora intimada para manifestação acerca do julgamento do tema n. 1.184 da repercussão geral, a parte exequente não cuidou por demonstrar a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal, a despeito do pequeno valor cobrado, tampouco formulou pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante; a relevar a ausência do interesse de agir. IV. DISPOSITIVO 9.Apelação conhecida e desprovida. (TJES. 5010731-35.2023.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 13/09/2024)

Lado outro, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Na hipótese presente, o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184.

Contudo, deixou de observar que item “1” da referida tese estabelece que “
é legítima a extinção de execução fiscal de
baixo valor
pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, enquanto o montante executado é superior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, como adiantado,
se tratando de execução fiscal com valor da causa superior a R$10.000,00 (dez mil reais), não se aplicam tanto o Tema 1.184 do STF quanto a Resolução 547/2024 do CNJ que tratam de execuções fiscais de baixo valor
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exameTrata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA em face de HOTEL DAS FONTES S/A, referente à(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa (CDA). A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. O recurso de apelação requer a reforma da sentença. II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir é legítima, considerando o valor da causa e os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 547 do CNJ. III. Razões de decidir
O valor da causa é superior a R$ 10.000,00, não se enquadrando nas hipóteses de extinção previstas pela Resolução nº 547 do CNJ. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando a eficiência administrativa. No caso concreto, não estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal, pois o valor da causa ultrapassa o limite estabelecido. lV. Dispositivo e teseRecurso provido para anular a sentença de 1º grau. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir não se aplica quando o valor da causa é superior a R$ 10.000,00
. 2. O prosseguimento da execução fiscal é necessário diante da ausência de requisitos para a extinção. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:LegislaçãoCF/1988, art. 5º, XXXV;CPC, art. 485, VI;Resolução nº 547 do CNJ. JurisprudênciaSTF, RE 1.355.208, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, pub. 02/04/2024. TJSP, Apelação Cível 1001229-32.2019.8.26.0189, Rel. Henrique HARRIS Júnior, 18ª Câmara de Direito Público, j. 05/06/2024. TJSP, Apelação Cível 1500780-46.2021.8.26.0189, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 13/05/2024. TJSP, Apelação Cível 1501574-33.2022.8.26.0189, Rel. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 08/04/2024. (TJSP; Apelação Cível 1501558-61.2019.8.26.0035; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2024; Data de Registro: 10/12/2024) (TJSP; AC 1501558-61.2019.8.26.0035; Águas de Lindóia; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 10/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.
1. O col. STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. Nesse sentido, foi editada a Resolução nº 547/2024 pelo Conselho Nacional de Justiça, que no §1º do seu art. 1º estabeleceu que Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 3. Verificando-se que o valor da execução é superior a R$ 10.000,00, não há como extinguir o processo com base no Tema 1184 do STF. 4. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJMG; APCV 5008719-84.2023.8.13.0342; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 03/12/2024; DJEMG 09/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Tema 1.184 do STF e resolução 574/2024 do CNJ. Baixo valor. Inocorrência. Impossibilidade de extinção do feito originário com base no tema 1.184 do STF e na resolução 574/2024 do CNJ, que tratam execuções fiscais de baixo valor, haja vista que o crédito tributário perfaz valor superior a r$10.000,00 (dez mil reais) na data da propositura. Recurso provido
. (TJRS; AC 5003321-92.2016.8.21.0015; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 02/12/2024; DJERS 02/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1184 DO STF
. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de origem. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades. 4. O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5.
Consoante o tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução fiscal.
lV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "a omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do tema n. 1.184 do STF. Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento da execução fiscal. " Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF. (TJMT; EDclCv 1012573-32.2021.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julg 06/11/2024; DJMT 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. ISSQN E TAXA DE ALVARÁ, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2023. Pretensão à reforma de sentença que, de ofício, extinguiu o feito por falta de interesse de agir, lastreada nas teses firmadas no tema nº 1.184 do STF e na resolução 547/2024 do CNJ. Cabimento.
Impossibilidade de extinção do feito originário com base no tema 1.184 do STF e na resolução 574/2024 do CNJ, que tratam de execuções fiscais de baixo valor, haja vista que o crédito tributário em persecução perfaz valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data da propositura da ação. Requisitos da sobredita resolução não preenchidos. Precedentes. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido
. (TJPR; ApCiv 0000844-92.2024.8.16.0193; Colombo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 14/10/2024; DJPR 15/10/2024)

Assim, concluo que resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto por não se tratar de execução fiscal de baixo valor, sendo, portanto, inviável a extinção do processo com amparo no tema n. 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ n. 547.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 09:08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54843419122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, anulando a sentença proferida.